Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE NOVO ESBOÇO DE PARTILHA E ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto do recurso interposto consiste em analisar a r. decisão recorrida que acolheu a impugnação da viúva, ora agravada, para considerá-la herdeira do imóvel a ser partilhado nos autos.
2. A cada apresentação de novo esboço de partilha, há a possibilidade de impugnação das questões que ainda não tenham sido decididas, cumprindo ao magistrado resolver as reclamações para posteriormente lançar a partilha nos autos, nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil.
3. No caso em questão, além de a matéria impugnada não ter sido objeto de anterior discussão e decisão nos autos, também não houve homologação judicial da partilha nos termos artigos 653 a 655 do CPC, de forma que os equívocos existentes no esboço de partilha apresentado podem ser corrigidos, sob pena de se gerar título judicial anulável.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.